Tribunal: TJSP
Processo: 2222599-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Pedido de reforma de decisão do juízo das execuções que indeferiu os pleitos de livramento condicional e de progressão de regime. Meio inidôneo, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Análise dos benefícios que demanda dilação probatória, mediante a via própria do agravo em execução.

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Pedido de reforma de decisão do juízo das execuções que indeferiu os pleitos de livramento condicional e de progressão de regime. Meio inidôneo, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Análise dos benefícios que demanda dilação probatória, mediante a via própria do agravo em execução. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Precedentes do STJ. Ordem indeferida in limine, nos termos do art. 663 do CPP.